Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-90.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001649-90.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SELMA FIRMINO DA CUNHA - CPF: 495.717.531-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação litigância de má-fé.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, ante a inexistência de relação jurídica. Requer a procedência do pedido inicial para declarar inexistentes quaisquer débitos cobrados pela reclamada, bem como determinar a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SERASA / SPC, e condenar a ré ao pagamento de danos morais.

3. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4. As cópias de faturas e
telas

sistêmicas

juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

5. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como
indevida
a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

6. A
inscrição

indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por
dano

moral
, uma vez que se trata de
dano

moral
“in re ipsa
”.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido autoral.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência da contratação, bem como que as provas juntadas pela recorrida são documentos unilaterais e a instituição financeira não logrou êxito em provar o uso do cartão de crédito e, em conseqüência, a licitude do débito. Requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, bem como a retirada do seu nome do rol de devedores das instituições de proteção ao crédito.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Não obstante a Recorrida contraponha argumento acerca da legalidade do débito, não comprovou efetivamente a contratação, o que torna ilegítimo o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em tela, à luz da lei consumerista, compete à instituição financeira trazer aos autos documentos consistentes que possam comprovar a efetiva contratação e utilização dos seus produtos e serviços pela consumidora, a exemplo do contrato, se pactuado pessoalmente, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ou a respectiva certificação no caso de contrato digital, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, os
printscreen
/extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida, e as faturas impressas, não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação e utilização dos produtos/serviços pela consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a instituição Recorrida não se desincumbiu em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida.

Pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, já destacadas, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por derradeiro, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar in totum a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para o fim de declarar inexigível o débito sub judice, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Esse valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Por derradeiro, determino à Secretaria desta Turma Recursal a expedição de ofício para os órgãos competentes, a fim de que procedam a retirada do nome da consumidora do cadastro de inadimplentes, em relação ao débito objurgado, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (um mil mil reais), em caso de descumprimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021